Tribunal: TJMT
Processo: 1036029-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VÍCIOS PROCEDIMENTAIS NA EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por CIL Agropecuária, Loteamentos e Incorporações Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para declarar a nulidade de decisão interlocutória no cumprimento de sentença por ausência de fundamentação e reconhecer vícios procedimentais na execução da cláusula penal, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ou deixou de apreciar fundamentos relevantes capazes de afastar a nulidade declarada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4. Não se constatam no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois a decisão apreciou de forma fundamentada os pontos relevantes para a solução da lide.
5. O inconformismo da embargante com a decisão proferida não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.
6. Inexiste fundamento para aplicação de multa por embargos protelatórios neste momento, advertindo-se, contudo, a parte de que nova reiteração poderá ensejar penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão embargado, cabendo apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036029-15.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CLÁUSULA PENAL, NULIDADE]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (EMBARGADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGADO), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA
registrado
(a)
civilmente

como
ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE,
REJEITADOS OS EMBARGOS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VÍCIOS PROCEDIMENTAIS NA EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso
em

exame

Embargos de
Declaração

opostos

por
CIL Agropecuária,
Loteamentos
e
Incorporações
Ltda. contra
acórdão
que
deu

provimento

a

agravo de instrumento para declarar a nulidade de decisão

interlocutória
no
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de
fundamentação
e
reconhecer

vícios

procedimentais

na

execução
da
cláusula
penal,
em

ofensa

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

II.
Questão

em

discussão

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
,
ou

deixou
de
apreciar

fundamentos

relevantes

capazes
de
afastar
a
nulidade

declarada
.

III.
Razões
de
decidir

3.
Os
embargos de
declaração

destinam
-
se a

suprir

omissão
,
afastar

obscuridade
,
eliminar

contradição

ou

corrigir

erro
material,
não

servindo
para
rediscutir

matéria

já

decidida
.

4.
Não
se
constatam
no
acórdão

embargado

quaisquer
dos
vícios

previstos
no art. 1.022 do CPC/2015, pois a
decisão

apreciou
de forma
fundamentada

os

pontos

relevantes
para a
solução
da
lide
.

5. O
inconformismo
da
embargante
com a
decisão

proferida

não
é
suficiente
para
justificar
o
acolhimento
dos embargos, sob
pena
de
desvirtuamento
da
finalidade
do
recurso
.

6.
Inexiste

fundamento
para
aplicação
de
multa

por
embargos
protelatórios

neste

momento
,
advertindo
-se,
contudo
, a
parte
de que nova
reiteração

poderá

ensejar

penalidade

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo
e
tese

7. Embargos de
Declaração

rejeitados
.

Tese
de
julgamento
: “1.
Os
embargos de
declaração

não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão

embargado
,
cabendo

apenas
para
sanar

vícios

formais
,
nos

termos
do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A
mera

discordância
da
parte
com o
resultado
do
julgamento

não

configura

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes
Pares:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e efeito suspensivo, opostos por CIL Agropecuária, Loteamentos e Incorporações Ltda., em face do acórdão de ID no 292720369, proferido por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1036029-15.2024.8.11.0000.

O acórdão embargado deu provimento, à unanimidade, ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados para declarar a nulidade da decisão interlocutória no cumprimento de sentença, por ausência de fundamentação, e reconhecer vícios procedimentais na execução da cláusula penal, com ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes, notadamente a ausência de nulidade na decisão agravada, a viabilidade do cumprimento da cláusula penal no rito executivo, mesmo havendo controvérsia sobre a extensão do inadimplemento e a inaplicabilidade da redução da multa contratual no caso concreto.

Afirma, ainda, que a decisão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, configurando violação ao disposto no artigo 1.022, do CPC, requerendo a integração do julgado com efeitos modificativos e concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos, asseverando que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, uma vez que a decisão já apreciou todos os argumentos necessários à solução da controvérsia, de forma fundamentada e clara, e que os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Sustentam, ainda, que os embargos têm caráter meramente protelatório, uma vez que pretendem submeter novamente à apreciação da Turma Julgadora questões já enfrentadas e decididas no acórdão embargado (ID 295090894).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes
Pares:

Inicialmente, constato que os embargos foram opostos dentro do prazo legal (art. 1.023, CPC), e, portanto, são tempestivos.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não se constata qualquer obscuridade ou contradição interna no julgado, uma vez que todos os fundamentos adotados se harmonizam entre si e guardam coerência lógica com a conclusão.

Também não há falar em omissão. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente aqueles relevantes para a solução da lide (CPC, art. 489, §1o, IV), como corretamente fez o acórdão embargado.

As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com a decisão proferida, na tentativa de reabrir a discussão do mérito já analisado e decidido, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

Destaco que não se identifica qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, nem aos deveres de fundamentação da decisão (CPC, art. 489), uma vez que o acórdão enfrentou as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Ademais, o juiz não está
adstrito
a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por CIL AGROPECUÁRIA, LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Eminentes
Pares:

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator
.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025